Tribunal: TJDFT
Processo: 0725940-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725940-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ADEILTON HILARIO, ANTONIO MIGUEL LANGONI, FRANCISCO DE ASSIS PAES FERRARI, LUIZ CARLOS DOS SANTOS, ODETE TIEKO KANASHIRO SEGALLA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVI. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA HOMOLOGOU PERÍCIA CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCOS COMETIDOS NA PERÍCIA HOMOLOGADA. ERRO CONFIGURADO APENAS NO QUE SE REFERE AO CÁLCULO DAS REPACTUAÇÕES. RECÁLCULO PELO PERCENTUAL AMORTIZADO E NÃO PELO VALOR NOMINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Da análise dos autos, não se revelam os alegados equívocos que teriam sido cometidos na perícia homologada, consistentes na aplicação do sistema de amortização da Tabela Price, na incorporação do Fundo de Quitação por Morte (F.Q.M.) ao saldo devedor, na não inclusão de capitalização anual de juros, na suposta modificação da periodicidade de incidência de juros e de correção monetária, nos valores pagos a título de juros e do índice de atualização monetária. 2. O laudo pericial, nos termos do título judicial exequendo, manteve a aplicação do sistema de amortização da Tabela Price e do Fundo de Quitação por Morte (F.Q.M.) e apenas excluiu a capitalização mensal de juros decorrente das amortizações negativas. 3. O acórdão exequendo determinou a exclusão da capitalização mensal de juros, mas não autorizou que essa cobrança de juros se desse anualmente, substituindo o referido encargo ilícito. 4. No que se refere à periodicidade de incidência de juros e de correção monetária, bem como das respectivas taxas e índices, constata-se que o perito observou as fórmulas determinadas no mandamento judicial exequendo, não restando demonstrados os alegados equívocos nos cálculos. 5. No tocante ao aumento da taxa de juros de 6% (seis por cento) para 8% (oito por cento) ao ano, em caso de perda, pelo mutuário, da qualidade de associado da entidade previdenciária, o perito aplicou o referido encargo a um dos exequentes, único participante comprovadamente desligado da Previ, não o aplicando aos demais, por ausência de prova nesse sentido. 6. Quanto ao impacto da decisão transitada em julgado nas repactuações feitas nos contratos sub judice, o fato de os ajustes nelas consubstanciados terem sido suportados por recursos de fundos de risco constituídos com contribuições dos próprios mutuários não torna tais repactuações intangíveis aos efeitos decorrentes da exclusão da capitalização mensal de juros. Por outro lado, se os aditivos contratuais (repactuações) firmados pelas partes informam os valores da dívida antes e depois da repactuação, é possível definir, com base neles, o percentual do desconto a incidir sobre o novo saldo devedor, apurado sem a incidência da capitalização mensal de juros. Nesse sentido: Acórdão n. 1204561, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 8/10/2019. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, expondo sobre as discordâncias técnicas com relação aos cálculos da contadoria judicial. Articula que as repactuações ocorridas durante a vigência do contrato não devem ser consideradas nos cálculos do débito exequendo. Afirma que o perito judicial realizou, erroneamente, a amortização do F.Q.M e sobre o saldo remanescente amortizou o valor dos juros remuneratórios. Argumenta que o título executivo judicial apenas determina a exclusão da capitalização mensal dos juros de mora, não havendo proibição de capitalização anual dos juros remuneratórios, motivo pelo qual entende que a referida capitalização anual deve ser incorporada ao saldo devedor. Defende que “o índice de reajuste a ser aplicado no período equivale a 21,08% e não 19,0519% conforme cálculo pericial, devido a fixação do INPC no período”. Pontua ser necessária a adequação das contas autorais para considerar a correção monetária do saldo devedor, pois não houve qualquer determinação judicial para o seu afastamento. Registra que não havendo qualquer determinação judicial para alteração dos percentuais de reajustes aplicados ao saldo devedor, os cálculos periciais devem ser retificados para considerar a aplicação do INPC durante a vigência do contrato. Assevera que, em conformidade com a avença, há cláusula autorizando o aumento da taxa de juros de 6% (seis por cento) para 8% (oito por cento) ao ano, caso o devedor perca a qualidade de participante da PREVI. Ressalta, por fim, que, caso a decisão se mantenha, haverá excesso de execução e enriquecimento ilícito da parte recorrida. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028